Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DESPACHO Considerando que se trata de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente pedido da autora para anular o ato que a considerou inapta no exame admissional e assegurar-lhe a posse no cargo público de policial penal, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 178, I, do Código de Processo Civil, em razão de eventual interesse público ou social envolvido na demanda, que deverá ser sopesado oportunamente pelo parquet. Cumpra-se.